Tribunal: TJPA
Processo: 0803468-06.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803468-06.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA

IMPETRADO: HANA SAMPAIO GHASSAN, WALTER RESENDE DE ALMEIDA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO CELEBRADO ANTES DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. TODAVIA, JUNTADO AOS AUTOS EM MOMENTO INADEQUADO PARA APRECIAÇÃO. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO, ENTRETANTO, DE OFÍCIO HOMOLOGO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA QUE SURTA SEUS EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO
.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso de embargos de declaração em razão da ausência de omissão no julgado. Todavia, de ofício homologar o acordo celebrado pelas partes, nos termos do documento de Id. 10169985
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeito modificativo oposto em face do Acórdão nº 10230048, que concedeu a segurança em favor do embargado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE SER CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No certame em questão para o Cargo 401 – Investigador de Polícia Civil foram ofertadas 506 vagas totais, destas 480 destinadas à ampla concorrência como se verifica pelo Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA.

Em relação ao mencionado cargo, mesmo após a 2ª Convocação, permaneciam 12 (doze) vagas em aberto decorrentes do quantitativo de candidatos que não compareceram à matrícula no Curso de Formação Profissional consoante se observa no Anexo III mencionado acima.

É cediço que o direito à nomeação inicialmente existe para aquele candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas. Contudo, o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Dessa forma, evidente o direto líquido e certo da impetrante em ser convocada para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (ACADEPOL) relativamente ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil.

Considerando o julgamento do presente
mandamus
, torno prejudicado a análise do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará (Id. 9354586).
Segurança concedida.

Nas razões recursais (Id. 10343810), a parte embargante sustenta que os presentes aclaratórios se baseiam na necessidade de tornar sem efeito o Acórdão (ID 10230048) publicado, que concedeu a segurança ao impetrante, pelo simples fato de que, anteriormente ao julgamento, as partes do presente
mandamus
celebraram acordo, com sua devida juntada aos autos, conforme se verifica do Id. n° 10158074.

Aduz que nos termos do acordo, o Estado do Pará, por meio da Polícia Civil, comprometeu-se a nomear e empossar o impetrante em caráter definitivo no prazo de 30 dias a contar da intimação da sentença homologatória do acordo.

Entretanto, diante da omissão do Acórdão no que diz respeito ao acordo celebrado, requer-se seja sanado o vício de omissão e, nesse contexto, torne sem efeito o Acórdão de ID 10230048 e homologue o acordo (ID 10158074) entre as partes.

Ao final, pugnou o Estado do Pará que seja sanado o vício da omissão existente no Acórdão embargado, atribuindo consequentemente efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, para que torne sem efeito o Acórdão prolatado, e homologue o acordo celebrado.

Foi intimada a parte embargada, que reiterou o pedido trazido no recurso de embargos de declaração, qual seja, a homologação do acordo. (Id. 10392739).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso uma vez que preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. No parágrafo único, o novel diploma inova ao indicar o que se considera decisão omissa, assim dispondo, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º;

Examinando os presentes autos, constato a necessidade de explicar alguns pontos importantes ocorridos durante a tramitação deste
mandamus
. Vejamos:

Inicialmente o Sr.
WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA (embargado)
impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar contra suposto ato coator da Secretária de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) - Hana Sampaio Ghassan e Delegado Geral da Polícia Civil - Walter Resende de Almeida.

Após análise dos fatos, proferi decisão interlocutória concedendo a liminar requerida para determinar a imediata matrícula dos Impetrantes, para integrar no quadro de aluno da Academia de Polícia no cargo de investigador, conforme Id. 8693465.

Após constatar nos autos o cumprimento da medida liminar determinei algumas diligências de praxe no andamento do
mandamus
, conforme Id. 8804945.

A autoridade coatora – Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará prestou informações, pugnando pela denegação da segurança, conforme Id. 9044880.

A segunda autoridade apontada como coatora, Delegado- Geral de Polícia Civil prestou informações, pugnando pela denegação da ordem, conforme Id. 9044882.

O Estado do Pará peticionou pugnando pelo seu ingresso na lide, como litisconsorte passivo necessário, bem como ratificou as informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, conforme Id. 9354375.

Logo em seguida, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, em face da decisão liminar concedida em favor do Sr.
WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA. (Id. 9354586).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 9370594).

O Sr.
WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA,
por meio de seu representante legal, apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará. (Id. 9641649).

O presente feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento na 13ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público – Plenário Virtual no período de 05 a 12. 07.2022 ás 14:00.

No dia 05.07.2022, o Sr.
WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA,
peticionou nos autos juntando documentos e pugnando novamente a sua imediata nomeação e posse no cargo pretendido. (Id. 10151487).

No dia 05.07.2022, o Estado do Pará peticionou nos autos informando que as partes haviam celebrado acordo extra judicial e pugnou pela homologação do mesmo, conforme Id. 10158073. No dia 06.07.2022, novamente foi juntado o mencionado acordo celebrado pelas partes, conforme Id. 10169985.

Ressalto que no dia 05.07.2022, os autos já estavam em secretaria e prontos para julgamento, razão pela qual as partes deveriam ter peticionado nos autos para retirar o feito da pauta de julgamento e não simplesmente protocolar o acordo e aguardar a sua apreciação.

Pois bem, o processo foi julgado pela Seção de Direito Público, momento em que foi concedida a Segurança ao Sr.
WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA,
bem como foi julgado prejudicado o agravo interno, conforme Id. 9665843.

Além disso, ressalto que a petição de acordo juntada nos autos, não estava devidamente instruída de forma que pudesse identificar o patrono do Sr.
WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA,
razão pela qual o referido advogado só veio a juntar o comprovante de sua identificação no dia 15.07.2022, ou seja, após o julgamento do presente
mandamus,
conforme

Id. 10277797.

Logo em seguida, o Sr.
WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA
, por meio de seu patrono requereu a homologação do acordo celebrado pois já havia corrigido a identificação de seu patrono.

Ato continuo o Estado do Pará opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, reforçando a tese omissão no julgado e que seja homologado o acordo celebrado entre as partes.

Após essa breve explicação detalhada do tramite processual, constato que somente neste momento processual o referido acordo encontra-se instruído de forma correta para ser devidamente homologado.

Considerando que a que tentativa de conciliação é obrigação de todos os operadores do direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, nos termos do
artigo

139, V, do Código de Processo Civil. Não há marco final para essa tarefa.

"COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA DECRETADA. ACORDO CELEBRADO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO FALENCIAL. EXTINÇÃO. I. Possível a homologação de acordo entre a autora do pedido de quebra e a devedora, quando celebrado posteriormente ao julgamento da apelação que decretou a falência, configurado, no caso, o propósito de mera cobrança de dívida executável, indemonstrado o estado de insolvência. II. Transação homologada, recurso especial não conhecido, por prejudicado". (REsp 602.107/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010)

"Ação de indenização. Acordo apresentado após o julgamento da apelação. Oposição do sócio majoritário da sociedade de economia mista em liquidação. Art. 1.025 do Código Civil de 1916. 1. A oposição do sócio majoritário da sociedade de economia mista em regime de liquidação não impede que o Tribunal de origem examine o pedido de homologação de transação apresentada nos autos após o julgamento da apelação, na via dos embargos de declaração. 2. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 613.690/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 26/09/2005)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO FIRMADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. I – São admissíveis embargos de declaração, com efeitos modificativos, com o objetivo de obter a homologação de transação celebrada posteriormente à apreciação do recurso, com o respectivo desfazimento do julgamento. II – Recomendável, em atenção ao princípio do contraditório, que se ouça a parte contrária quando apresentados declaratórios em tais circunstâncias". (REsp 296.836/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ 07/05/2001)

Ressalto que mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide – como no caso dos autos –, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial.

Trata-se de medida que atende ao interesse do Estado na rápida solução dos litígios e converge para o ideal de concretização da pacificação social. Logo, não há marco final para essa tarefa, consoante confirmam os ensinamentos da doutrina especializada:

"(...) Não há termo final para a tentativa de conciliação pelo juiz, pois, mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la (CPC 463), as partes podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível". (NERY e NERY. Código de Processo Civil comentado. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pág. 467 - grifou-se).

Considerando que a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.

Assim, sendo indispensável para que produza seus efeitos processuais a homologação do acordo que pretende encerrar uma demanda judicial, imperiosa a sua apreciação por este órgão julgador ao qual submetido o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de embargos de declaração em razão da ausência de omissão no julgado. Todavia, de ofício homologo o acordo celebrado pelas partes, nos termos do documento de Id. 10169985
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2022